Tribunal: TJDFT
Processo: 0736857-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que declarou nula procuração pública e escrituras subsequentes, determinando o cancelamento dos registros imobiliários, em razão de falsificação da assinatura da autora. O apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando decadência e validade dos negócios jurídicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a ação está sujeita a prazo decadencial; e ii) estabelecer se a falsificação da assinatura na procuração pública acarreta nulidade absoluta dos negócios jurídicos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade absoluta do negócio jurídico, prevista no art. 166, II, do Código Civil, não se convalida pelo decurso do tempo, sendo inaplicável o art. 178, II, que trata de anulabilidade.
4. A falsificação da assinatura na procuração pública configura vício insanável, tornando nulos os negócios jurídicos dela derivados.
5. A perícia grafotécnica oficial concluiu pela falsidade da assinatura, sendo desnecessária nova perícia, nos termos dos arts. 370 e 480 do CPC.
6. A fé pública notarial e a boa-fé do adquirente não convalidam negócio jurídico absolutamente nulo, conforme orientação do STJ.
7. A nulidade contamina toda a cadeia dominial, impondo o retorno das partes ao estado anterior, com restituição do bem ao legítimo proprietário.
8. Correta a imposição de responsabilidade solidária às partes que participaram da cadeia de negócios viciados, para assegurar a reparação integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A nulidade absoluta do negócio jurídico por falsificação de assinatura é imprescritível e não se convalida pelo decurso do tempo. 2. A fé pública notarial e a boa-fé do adquirente não afastam a nulidade nem impedem a restituição do bem ao legítimo proprietário. 3. A nulidade contamina toda a cadeia dominial, impondo o retorno ao status quo ante.”
_____________
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II; 169; 178, II; CPC, arts. 370 e 480.